Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. ÓBITO EM DATA ANTERIOR DO DEVEDOR. INVALIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, à luz da boa-fé objetiva, reputa-se caracterizada a constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário.
2. Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada posteriormente ao óbito do devedor, não sendo possível atingir o objetivo da norma, qual seja, dar ciência ao devedor do seu inadimplemento, ainda que por meio de terceiro. Precedentes.
3. Inválida a notificação extrajudicial, cabe ao credor, ante a ausência de requisito indispensável à continuidade da ação de busca e apreensão, buscar a satisfação da dívida por meio da execução dirigida ao espólio devedor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.